Tribunal: STF
Processo: RE 1238853
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA. FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO COMO EXPRESSA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE (CF, ART. 14, §3º, V). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE CRIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM PARTIDOS POLÍTICOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER LIMITAÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS CANDIDATURAS AVULSAS. RECURSO EXTRAORDIÁRIO PREJUDICADO COM FIXAÇÃO DE TESE NO TEMA 974 DE REPERCUSSÃO GERAL. 
 1.	Elegibilidade é a capacidade eleitoral passiva consistente na possibilidade de o cidadão pleitear determinados mandatos políticos, mediante eleição popular, desde que preenchidos certos requisitos. Exigência constitucional do preenchimento de certos requisitos gerais, denominados condições de elegibilidade, para poder concorrer a um mandato eletivo.
 2.	A Constituição Federal expressamente prevê a filiação partidária como condição de elegibilidade, ao passo que regulamentou os partidos políticos, como instrumentos necessários e importantes para preservação do Estado Democrático de Direito, afirmando a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os preceitos de caráter nacional; proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
 3.	A autonomia partidária consagrada constitucionalmente não impede o exercício pleno de função fiscalizatória pela Justiça Eleitoral, pois são constitucionais as normas pelas quais se fortaleça o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade ou ingerência no funcionamento interno”, objetivando, inclusive, “impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar como “legendas de aluguel”, fraudando a representação, base do regime democrático. Precedentes. (ADI 5311/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dj 4/3/2020).
 4.	Modelo eleitoral que garante a possibilidade de renovação política, permitindo a candidatura de novas personalidades, novos representantes que possam, a partir de uma escolha legítima dos partidos políticos, ingressar na vida política.
 5.	Fidelidade partidária e mandatos. Os mandatos obtidos pelos sistema proporcional pertencem aos Partidos Políticos que, consequentemente, têm direito de preservá-los, se ocorrer cancelamento da filiação partidária ou transferência de legenda, ou seja, podem requerer à Justiça Eleitoral a cassação do mandato do parlamentar infiel e a imediata determinação de posse do suplente.
 6.	Compatibilidade da exigência de filiação partidária como condição de elegibilidade com a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. Inexistência de qualquer limitação ao pleno exercício dos direitos políticos.
 7.	Recurso Extraordinário prejudicado.   TEMA 974 DE REPERCUSSÃO GERAL com a fixação da seguinte tese: “Não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição”.